Tribunal: TJBA
Processo: 8000422-34.2016.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000422-34.2016.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA

Advogado(s)
:
WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA

APELADO: MARIVALDO AVELINO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184/STF. INEFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. AUTONOMIA MUNICIPAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E
NÃO ACOLHIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Dias D'Ávila contra acórdão que, em sede de Agravo Interno, manteve a decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pelo ora Embargante. A apelação visava a reforma da sentença que extinguiu Execução Fiscal por ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor do crédito tributário (R$ 1.352,04), em conformidade com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184.

Discute-se no recurso a ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, sustentando o Embargante a violação à sua autonomia e discricionariedade fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Acórdão embargado padece dos vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a justificar a sua modificação por meio dos Embargos de Declaração, notadamente quanto à legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir e a observância da autonomia do ente federado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração constituem instrumento recursal de fundamentação vinculada, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O Acórdão embargado enfrenta de forma clara e exaustiva a controvérsia, fundamentando a extinção da Execução Fiscal no precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (STF), fixado sob o regime de repercussão geral (Tema 1.184).

O Supremo Tribunal Federal estabelece a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

A execução fiscal, ajuizada para a cobrança de R$ 1.352,04 (mil trezentos e cinquenta e dois reais e quatro centavos), enquadra-se na definição de "baixo valor", alinhada ao parâmetro da Resolução CNJ nº 547/2024, que considera baixo valor execuções inferiores a R$ 10.000,00 no ajuizamento.

O princípio da autonomia dos entes federados não é absoluto e deve ser exercido em consonância com o princípio da eficiência, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal. A manutenção de execuções fiscais para cobrança de valores irrisórios, cujo custo processual e administrativo supera o benefício econômico, configura manifesta ineficiência na gestão dos recursos públicos e na prestação jurisdicional.

O interesse de agir, como condição da ação, exige a demonstração do binômio necessidade-utilidade da tutela jurisdicional, revelando-se a via judicial desnecessária e inútil para a cobrança de créditos de baixo valor, sendo mais adequados meios administrativos ou extrajudiciais, como o protesto da Certidão de Dívida Ativa, conforme preconiza o Tema 1.184/STF.

A extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir não implica na remissão ou inexigibilidade do crédito tributário, que permanece válido e pode ser cobrado por outros meios legalmente disponíveis.

A pretensão do Embargante de reabrir a discussão sobre o mérito, sustentando a autonomia municipal, já devidamente enfrentada no
decisum
, é incompatível com a finalidade integrativa dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não acolhido.

Tese(s) de julgamento: Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, quando o acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada a controvérsia. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa, conforme a tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.184.

Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, caput. Código de Processo Civil, art. 1.022.Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 1.184 de Repercussão Geral (RE (1.355.208/SC), Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 06/06/2024).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível n
º
8000422-34.2016.8.05.0074
, da Comarca de DIAS D'ÁVILA/Ba, acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em
NÃO

ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
pelas razões explicitadas abaixo.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA